Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-37.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA – NÃO ACOLHIMENTO – Percorrido todo o "iter criminis", tendo havido a subtração e a posse da "res" fora da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso de tempo, inviável o reconhecimento da tentativa. Recurso parcialmente provido, para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA – NÃO ACOLHIMENTO – Percorrido todo o "iter criminis", tendo havido a subtração e a posse da "res" fora da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso de tempo, inviável o reconhecimento da tentativa. Recurso parcialmente provido, para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.